Tribunal: TJSP
Processo: 1003406-76.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Alegação do autor que desconhece o contrato que deu origem aos descontos feitos pelo réu, diretamente de proventos de aposentadoria, referentes a despesas de cartão de crédito. Perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Alegação do autor que desconhece o contrato que deu origem aos descontos feitos pelo réu, diretamente de proventos de aposentadoria, referentes a despesas de cartão de crédito. Perícia grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo banco. Relação jurídica não comprovada. Ausência de autorização do requerente para constituição da margem consignável em benefício previdenciário. Determinado o cancelamento do contrato de cartão de crédito e a liberação da margem consignável do benefício percebido pelo demandante. Não comprovados os descontos diretamente realizados dos vencimentos percebidos pelo autor, em favor do réu. Indevida a restituição de valores. Dano moral não configurado. Embora caracterizada a falha na prestação do serviço, não houve a propagação de fato depreciativo capaz de gerar dano à honra ou à dignidade do demandante. Dissabor da vida em sociedade, incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização a tal título. Indenização por dano moral indevida. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.